Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de execução, que deferiu o pedido de penhora sobre percentual dos proventos de aposentadoria do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de verba de natureza alimentar, mesmo em execução de dívida não alimentar, com base no art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, a penhora compromete o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e sua família. 4. O valor bruto da aposentadoria do agravado é de cerca de 2,9 salários-mínimos, conforme documentos juntados aos autos. 5. No caso, qualquer percentual de penhora sobre esse valor compromete a subsistência do devedor, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 6. A mitigação da regra da impenhorabilidade, embora admitida em abstrato, não se aplica quando demonstrado que afetará o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial somente pode ser relativizada quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.” “2. O recebimento de proventos equivalentes a cerca de três salários-mínimos não autoriza a penhora, por comprometer a subsistência do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.916.216/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt na Pet 14.879/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; TJDFT, Acórdão 2000183, 0707883-14.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 30.05.2025.